Tribunal: TCU
Processo: 030.882/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10390/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.882/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jeremias Rodrigues dos Santos (XXX.940.297-XX); João Batista Simas Oliveira (XXX.953.747-XX); Joselito Gomes Rito (XXX.491.497-XX); Juarez de Mello Carvalho (XXX.838.057-XX); Marcos André de Leu (XXX.384.267-XX); Marcos Antonio Costa Silva (XXX.751.587-XX); Ronaldo Barcelos Pessanha (XXX.394.107-XX); Sebastião de Lima Zucchi (XXX.299.597-XX); Valmir Menezes Rocha (XXX.046.611-XX); Waldemar Heleno da Silva (XXX.550.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.